Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO DE BALANCEIRO. LAUDO INDIVIDUALIZADO INDICANDO A EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. RISCO BIOLÓGICO. SENTENÇA REFOMADA.
1. A controvérsia consiste em aferir se cabível a concessão de adicional de insalubridade à apelante/autora.
2. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 trata dos adicionais de insalubridade e de periculosidade em seus artigos 79 a 83 e estabelece os seguintes percentuais incidentes sobre o vencimento básico: cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente.
3. Com a finalidade de regulamentar a concessão do adicional de insalubridade e de periculosidade foram emitidos os Decretos Distritais no 32.547/2010 e no 34.023/2012, os quais fixam a necessidade de elaboração de perícia nos locais de trabalho, com a elaboração de laudos técnicos.
4. A Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, de âmbito federal e aplicada aos trabalhadores em geral, estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores. Acerca da exposição a agentes biológicos, o anexo 14 da referida NR-15 fixa os graus de insalubridade.
5. O rol de agentes nocivos descritos na Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978, do Ministério do Trabalho não é taxativo. Logo, não há óbices ao reconhecimento da insalubridade indicada na espécie.
6. No caso, o laudo pericial indica que a apelante não está exposta a agentes físicos ou químicos que possam ser caracterizadores do adicional de insalubridade. Por outro lado, afirma que resta configurada a insalubridade quanto a agentes biológicos como miasmas e moscas. Diante desse cenário, mostra-se cabível a concessão do adicional de insalubridade da apelante em grau máximo (20%), a partir do laudo pericial produzido nos autos, em 05/01/2023.
7. Deu-se provimento ao recurso para conceder o adicionar de insalubridade à apelante/autora.